Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800066-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HUANDERSON LUIS CRISTO RATES

PACIENTE: JOSE ARNALDO DURANS JANSEN

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800066-77.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801929-54.2022.8.14.0501

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

HUANDERSON LUIS CRISTO RATES OAB/PA nº 25.262

PACIENTE:

JOSE ARNALDO DURANS JANSEN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM - PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE VICIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DESTITUÍDO DE FINDAMENTAÇÃO IDONEA. ENQUADRAMENTO NA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 315, §2º, INCISOS I E III, DO CPP. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXAME DE CORPO DELITO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. ART. 319, INCISOS II, III e IV, DO CPP.

PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800066-77.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801929-54.2022.8.14.0501

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: HUANDERSON LUIS CRISTO RATES OAB/PA nº 25.262

PACIENTE: JOSE ARNALDO DURANS JANSEN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM - PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Huanderson Luis Cristo Rates

em favor de
JOSE ARNALDO DURANS JANSEN
, visando combater ato emanado do Juízo da 2ª Vara Distrital de Mosqueiro/Belém – PA

que, nos autos do processo nº.

0801929-54.2022.8.14.0501, decidiu decretar a prisão preventiva do paciente.

A impetração se baseia nas seguintes teses: i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) presença de requisitos subjetivos ensejadores da ordem, quais sejam, ser tecnicamente primário, moradia alternativa para ficar enquanto perdura o procedimento e possuir atividade laboral lícita; iii) aplicabilidade de medida cautelar mais branda, havendo excesso na medida que restringe sua liberdade; iv) pai de filho menor de idade, o qual depende do seu auxílio financeiro.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para cessar definitivamente o constrangimento ilegal causado pelo vício de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

Juntou documentos (id 12291417 – Pág. 1 – 67).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12292615)

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12321638 - Pág. 1 – 2).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12662925).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, vislumbro hipótese de manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Para ilustrar essa conclusão, colaciona trecho da decisão proferida pelo Juízo coator (id12291417 - Pág. 43) onde se encontra pretensamente fundamentada a necessidade de impor a cautelar extrema ao coacto:

A mera leitura da decisão revela, de plano, a sua carência de fundamentação idônea e a indevida opção pela utilização de termos vagos e genéricos, com indicação expressa de dispositivos legais sem correlata explicação de sua relação com a questão decidida, sem falar que os motivos expostos pelo Juízo
a quo
seguramente se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de sorte que o decreto prisional em apreço incorre nas vedações previstas no art. 315, §2º
[1]
, incisos I e III, do CPP.

A somar, segundo remansosa jurisprudência do STJ
[2]
, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
, o que não ocorreu no caso concreto, resultado que se agrava diante da ausência de juntada do exame de corpo de delito realizado pela vítima no sentido de aferir a gravidade da suposta lesão corporal causada pelo paciente, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (id 12321638 - Pág. 2).

Em suma, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar vedada custódia
ex lege
.

Portanto, considerando que o demandante se encontra custodiado por mais de 02 (dois) meses em decorrência de decisão destituída de fundamentação idônea, resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Por outro lado, considerando a apuração de crime envolvendo violência doméstica contra a mulher na origem, cuja marca característica é a clandestinidade da execução, a prudência recomenda a adoção de medida destinada a resguardar a incolumidade física e psíquica da pessoa supostamente ofendida, bem como coibir novas ocorrências diante do atual conflito existente entre o casal, o que somente ocorrerá com a submissão do paciente a medidas cautelares diversas da prisão, ao menos até que a instrução do processo criminal se encerre.

Com essas considerações,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
JOSE ARNALDO DURANS JANSEN
, brasileiro, em união estável, pedreiro, portador do RG nº. 5786229 e do CPF nº.938.742.272-00, residente e domiciliado sito Alameda Boa Esperança nº. 6, Bairro: Natal do Murubira (Distrito de Mosqueiro), CEP: 66917-050, cidade de Belém/PA, nos termos do art. 316
[3]
c/c art. 315, §2º, incisos I e III, ambos do CPP.

Expeça-se
Alvará de Soltura
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Por outro lado,
visando assegurar a incolumidade psíquica e física da suposta vítima, bem como a garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação supra, fixo ao paciente as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, incisos II, III e IV
[4]
, do CPP c/c art. 22, incisos II e III
[5]
, da Lei nº. 11.340/2006:

I)

Proibição de
frequentar a residência da vítima

localizada na Alameda Boa Esperança nº. 6, Bairro: Natal do Murubira (Distrito de Mosqueiro), CEP: 66917-050, cidade de Belém/PA;

II)

Proibição de manter contato

a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais e ainda que seja por meio de terceiras pessoas;

III)

Proibição de se aproximar da vítima, sendo que para tanto fixo o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros entre o suposto agressor e a vítima, ainda que em local público e que seja o primeiro a chegar, devendo se retirar do local a fim de evitar o descumprimento da presente medida.

IV)

Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

As cautelares fixadas irão vigorar
até o encerramento até a instrução processual
, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva ou fixação de outras medidas cautelares necessárias em razão da modificação do quadro fático atual, nos termos do art. 316 do CPP.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

,

Relatora

[1]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

[2]
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ORDEM CONCEDIDA. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege. Ademais, do laudo de constatação pericial, é possível verificar que se trata de 10,6g (dez gramas e seis decigramas) de cocaína e 12g (doze gramas) de crack, quantidade insuficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do agente. Ordem concedid (STJ - HC: 731437 SP 2022/0085926-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

[3]
. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[4]
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

[5]
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:[...] II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Belém, 17/03/2023